Tribunal: TJES
Processo: 0000014-54.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-54.2022.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO JORGE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. ATIVIDADE COMERCIAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de dez dias-multa. A defesa recorre pela absolvição, sob alegação de ausência de dolo, e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para a modalidade culposa. Os fatos narrados envolvem a venda de uma motocicleta com restrição de furto/roubo para a corré, que também respondeu pelo delito, mas obteve suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o dolo do recorrente na prática de receptação qualificada está devidamente comprovado, justificando a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para receptação culposa, diante das alegações da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e pela documentação do veículo.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares e da corré, os quais corroboram que o apelante vendeu a motocicleta ciente de sua origem ilícita, tendo esta sido encontrada com restrição de furto/roubo.

5. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa se presume da conduta do recorrente, que adquiriu o veículo por valor muito inferior ao de mercado e posteriormente o revendeu, fato que indica ciência quanto à origem ilícita do bem.

6. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, uma vez que o recorrente admitiu não ter verificado a procedência do veículo, além de ser conhecido por transacionar veículos.

7. A desclassificação para receptação culposa é inaplicável, pois as provas evidenciam que o apelante tinha ciência da possibilidade de ilicitude do bem, restando configurado o dolo.

8. Precedente desta Corte reafirma que a ausência de diligência quanto à origem do bem e a reincidência em transações semelhantes corroboram a caracterização da receptação dolosa qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por receptação qualificada pelo exercício de atividade profissional exige prova da materialidade e da autoria, bem como da habitualidade do agente na prática de transações envolvendo bens de origem ilícita.

2. O dolo no crime de receptação presume-se quando o agente adquire ou revende bem por preço muito abaixo do valor de mercado, ciente da possibilidade de ilicitude.

3. A desclassificação para receptação culposa é incabível quando há prova suficiente de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000261-35.2021.8.08.0032, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 17/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILBERTO JORGE DA SILVA
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 10444610, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,

§1º, do Código Penal, à pena de 0 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 10444622, nas quais requer a absolvição sob a alegação da ausência de dolo. Subsidiariamente, postula pela desclassificação para o crime de receptação culposa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 10444625, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 10652278 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILBERTO JORGE DA SILVA
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 10444610, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,

§1º, do Código Penal, à pena de 0 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 10444622, nas quais requer a absolvição sob a alegação da ausência de dolo. Subsidiariamente, postula pela desclassificação para o crime de receptação culposa.

Consta dos autos que o recorrente teria revendido uma motocicleta com restrição de furto/roubo para a denunciada Irenir.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] em janeiro de 2019, o acusado GILBERTO JORGE DA SILVA consciente e voluntariamente, adquiriu 01 (uma) motocicleta Biz 125, placa HCD2071, que sabia ser produto de crime e, em janeiro de 2020, a acusada IRENIR DE JESUS TORRES, consciente e voluntariamente, adquiriu do primeiro denunciado a respectiva motocicleta, que sabia ser produto de crime.

As pecas informativas relatam que a Polícia Militar recebeu a informação de que havia em poder de IRENIR BE JESUS TORRES urna motocicleta Biz 125 placa HCD2071, de cor preta, proveniente de furto/roubo. Ato contínuo, a guarnição se dirigiu até o endereço acima mencionado e localizou o veículo na garagem da residência da acusada, sendo esta detida em flagrante delito

Em seu interrogatório (fl.09), a acusada Irenir de Jesus Torres afirmou que adquiriu a motocicleta há aproximadamente 02 anos, tendo a comprado de GILBERTO JORGE DA SILVA pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e parcelado em 03 vezes. Ademais, afirmou ainda, que não chegou a pedir ninguém para "puxar" a placa da motocicleta.

Por sua vez, o acusado GILBERTO JORGE BA SILVA, ouvido perante a autoridade policial, afirmou que adquiriu a motocicleta nesta cidade, tendo a comprado da "mao de uma menina" cujo nome não sabe, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), um ano antes de ter revendido a motocicleta.

Importante registrar que, com efeito, esta não foi a primeira motocicleta que o primeiro denunciado revendeu em tal situação, aferindo lucro com tal atividade (1.P n.° 008/2022). [...]”.

Inicialmente destaco que a corré Irenir foi beneficiada com a suspensão condicional da pena, apenas Gilberto interpôs recurso.

Após detida análise, verifico que não merece prosperar a tese absolutória.

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelo Boletim Unificado às fls. 5/6, pelo documento de fls. 08 e pelo Auto de Apreensão de fls. 17.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório judicial (midia anexa à fls. 105), ocasião em que alegou desconhecer a origem ilícita da motocicleta em questão, afirmando que ela foi adquirida de uma mulher que atualmente reside nos Estados Unidos. Além disso, negou a venda para a vítima, alegando ter realizado uma troca por outra motocicleta, com complementação em dinheiro parcelado. Por fim, afirmou não ter verificado a existência de restrições sobre o veículo e negou exercer qualquer atividade comercial relacionada à venda de motocicletas.

No entanto, a autoria delitiva deriva dos depoimentos prestados pelos policiais militares Rangel Coelho Guimarães e Lucielbes Caetano da Veiga, bem como da corré Irenir de Jesus Torres, os quais transcrevo:

“[...] Que no dia dos fatos receberam informações de que havia uma moto com restrição de furto/roubo, dessa forma, fizeram um patrulhamento e localizaram a moto no quintal de IRENIR; que
IRENIR informou ter comprado a moto de GILBERTO
; que não obtiveram êxito em localizar GILBERTO;
que já foi feita ocorrência de uma outra pessoa que comprou a moto de GILBERTO com restrição de furto/roubo;
que não sabe dizer a data da restrição de furto/roubo [...]”. (Policial Militar Rangel Coelho Guimarães, em juízo, mídia de fl. 105, com transcrição à fl. 105, grifo nosso)

“[...] Que no dia dos fatos, durante um patrulhamento no Bairro Padre Pedro, averiguaram a placa da motocicleta que estava encostada na casa de IRENIR e constataram que a mesma tinha restrição de furto/roubo;
que chamaram IRENIR e ela lhes informou que havia comprado a motocicleta de GILBERTO
; que
GILBERTO vende motocicletas e veículos
, dentre os quais, a primeira que soube ser produto de crime foi esta dos autos em questão;
que ele é funcionário da prefeitura e vende esses veículos por fora
; que ele compra o veículo, anda com ele e se alguém se interessar ele vende; que não sabe dizer a data da restrição de furto/roubo [...]”. (Policial Militar Lucielbes Caetano da Veiga, mídia de fl. 105, com transcrição à fl. 105, grifo nosso)

“[...] QUE NESTA DATA A INTERROGADA ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, QUANDO A POLÍCIA MILITAR CHEGOU NA CASA DA INTERROGADA, AFIRMANDO QUE HAVIAM RECEBIDO DENÚNCIA DE QUE NA CASA DA INTERROGADA HAVIA UMA MOTOCICLETA ROUBADA; QUE REALMENTE A MOTOCICLETA ESTAVA NA GARAGEM DA INTERROGADA;
QUE A INTERROGADA COMPROU A MOTOCICLETA DA PESSOA DE GILBERTO VULGO GIL DO ISALINO, PELO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), E QUE PAGOU PARCELADO EM 03(TRES) PARCELAS; QUE A INTERROGADA ERA QUEM USAVA A MOTOCICLETA
; QUE PERGUNTADA SE NÃO CHEGOU A PEDIR NINGUEM PARA PUXAR A PLACA DA MOTOCICLETA; QUE A MOTOCICLETA É UMA BIZ, E QUE A INTERROGADA ACREDITA QUE O VALOR PAGO POR ELA, É O VALOR QUE NORMALMENTE SE VENDERIA UMA MOTOCICLETA DESSA; QUE NA DATA DE HOJE A INTERROGADA TOMOU CONHECIMENTO QUE GIL JA TERIA VENDIDO OUTRAS MOTOS COM ESTA MESMA RESTRIÇÃO; QUE A INTERROGADA NAO SABE LER; QUE A INTERROGADA NAO POSSUI HABILITAÇÃO, POIS NAO SABE LER E ESCREVER, E NEM ASSINAR O NOME [...]”. (Irenir de Jesus Torres, em sede policial, à fl. 11, grifo nosso)

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, além dos depoimentos dos policiais, o depoimento de Irenir confirma que foi Gilberto que lhe vendeu a moto com restrição de furto/roubo, sendo que nenhum dos dois teve a cautela de conferir a documentação do veículo. Irenir ainda confirma que Gilberto é conhecido na cidade por transacionar veículos, como atividade comercial exercida em paralelo com o seu emprego na Prefeitura da cidade, de modo que sua conduta se amolda ao tipo penal previsto no §1º, do art. 180, do CP.

Acerca do elemento subjetivo, a sentença recorrida destacou que “
o réu agiu com dolo, tendo em vista que adquiriu a motocicleta pagando efetivamente o valor de R$2.000,00 (quantia bem abaixo do praticado no mercado à época dos fatos, eis que o valor do veículo em março do ano 2022 era de R$ 6.803,00, conforme Tabela FIPE juntada à fl. 26) e, posteriormente, revendeu o veículo pelo valor de R$2.200,00 para a acusada Irenir
”.

A versão apresentada pelo recorrente de que teria comprado a motocicleta de uma mulher que reside fora do Brasil não encontra arrimo em nenhuma prova produzida durante a instrução.

Pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, de modo que não há dúvida acerca da autoria do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo crime de receptação qualificada, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita da motocicleta.

Em julgamento de caso semelhante, este Colegiado decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA DO § 1º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da res, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. 2. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim expôs à venda o automóvel com restrição de roubo, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia. 3. Devidamente comprovado que o réu desenvolvia atividade comercial se utilizando de produtos com origem ilícita, em proveito próprio ou alheio, inviável o decote da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000261-35.2021.8.08.0032; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Sep/2024).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.